Tribunal: TJES
Processo: 5000023-83.2018.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes; Multa de 10%
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-83.2018.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONVERSÃO DE ASTREINTES EM PERDAS E DANOS VALOR ASTRONÔMICO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA PROMOVER A REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS A TURMA RECURSAL PARA FINS DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO CONTRA A DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. TERATOLOGIA NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. NÃO REMESSA DO RECURSO AO ÓRGÃO COMPETENTE. QUANTIA EXORBITANTE DE R$540.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS), APENAS A TÍTULO DE ASTREINTES, BLOQUEADAS VIA BACENJUD E COINCIDENTEMENTE CONVERTIDAS, EM SUA INTEGRALIDADE, EM PERDAS E DANOS. DECISÃO GUERREADA - CUJA TERATOLOGIA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE POSTULANTE – QUE SE ENCONTRA COM PENDÊNCIA DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. EMPRESA IMPETRANTE COM SAÚDE FINANCEIRA. MEDIDA LIMINAR QUE DEVE SER CONFIRMADA. EM HOMENAGEM À SEGURANÇA JURÍDICA DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O writ
sub examine
não visa à revisão de mérito de decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial, não sendo caso, portanto, da sua utilização como sucedâneo recursal, razão pela qual não incide a Súmula nº 267 do STF na espécie.

2. A pretensão de dar cumprimento à execução de quantia superior a R$540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), a título de
astreintes
, impostas em ação indenização por danos morais, decorrentes de interrupção no serviço de internet móvel, proposta no âmbito dos Juizados Especiais, reveste-se de manifesta teratologia e ocasiona lesão grave ao patrimônio da impetrante na medida em que a autoridade coatora não impulsionou o feito em tempo justificável para fins de reapreciação de seu ato decisório, acarretando demora injustificável e lesiva.

3. De igual sorte, não aceitou a substituição do bloqueio por outras formas de garantia válidas, sendo iminente o risco de levantamento do numerário, com relevante receio de não recuperação do montante.

4. Frise-se que em simples consulta ao sistema EJUD, verifica-se que até a presente data o Recurso Inominado juntado em 18/08/2017, cujas contrarrazões foram juntadas em 01/03/2018, ainda não foi remetido para análise da competente Turma Recursal.

5. Portanto, o que se encontra em apreço no presente
writ
não é a fixação de
astreintes
posteriormente convertidas em perdas e danos em valor exorbitante quando comparado com o valor da causa e da obrigação principal, mas a injustificável e teratológica demora em se dar o correto trâmite ao Recurso Inominado, com fato relevante para apreciação e com constrição patrimonial em valor de mais de quinze vezes o teto de alçada dos Juizados Especiais, associado a não aceitação de qualquer outra espécie de garantia processual.

6. Precedente relevante do TJES acerca do cabimento do writ em situações análogas, ante a evidência de manifesta teratologia procedimental (
0030200-64.2018.8.08.0000 Classe: Mandado de Segurança Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 22/10/2019 Data da Publicação no Diário: 25/10/2019 Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Origem: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO)

7. Diante de todo o exposto, deve ser acolhido o pleito da impetrante para ver declarada nula a decisão no tocante a constrição patrimonial guerreada, diante da injustificável e teratológica demora para a remessa dos autos para a Turma Recursal para fins de apreciação do mérito da pretensão recursal.

8. Segurança concedida para, confirmando a decisão liminar, ID 67067, determinar a liberação do bloqueio realizado via BACENJUD, nos termos da fundamentação, até o julgamento final do Recurso Inominado interposto nos autos do cumprimento de sentença.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.